Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708732-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENILDA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO HELENILDA MARTINS RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 225510042, autos originários) proferida na ação indenizatória e declaratória de inexistência de débito movida contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar o cancelamento da distribuição, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se a agravante-autora tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-ré, ainda não citada no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora